Tribunal: TJPA
Processo: 0002382-88.2011.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002382-88.2011.8.14.0074

APELANTE: SADI JOSE GRASSI

APELADO: ANTONIO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0002382-88.2011.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TAILÂNDIA-PARÁ ( 2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SADI JOSÉ GRASSI

ADVOGADOS: ANA KARINA TUMA MELO – OAB/PA 8.724 E MÁRIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA – OAB/PA 5.526

APELADO:

ANTÔNIO MARTINS

ADVOGADO:

JORDANO FALSONI – OAB/PA 31.356

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SADI JOSÉ GRASSI
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de

Tailândia -Pará, que julgou procedente a pretensão para:

a)

RESCINDIR o contrato existente entre as partes e DETERMINAR a reintegração de posse pelo autor no imóvel objeto da lide após o trânsito em julgado da deciso, concedendo à parte ré o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária;

b)

CONDENAR o réu no pagamento de indenização pelo uso no valor de 1% do valor do contrato por mês de ocupação até a data da efetiva reintegração e multa moratória em 2% sobre o valor do débito

c)

RECONHECER o direito do réu à devolução dos valores pagos, em uma única parcela, subtraído o valor da condenação anterior, corrigidos monetariamente pelo IGP-M desde a data do desembolso até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros remuneratórios de 1% ao mês, esses a contar do trânsito em julgado da deciso até a data do efetivo reembolso
.”
( PJe ID
1316808, , páginas 1-5)

Sentença atacada por
SADI JOSÉ GRASSI e ANTÔNIO MARTINS via
Embargos de Declaração. ( PJe ID

1316890, páginas 1-15 e PJe ID 1316810, páginas 2-4).

Contrarrazões apresentadas apenas por
SADI JOSÉ GRASSI
. (PJe ID 1316811, páginas 2-6).

Declaratórios

de
ANTÔNIO MARTINS
que foram

parcialmente conhecidos e acolhidos para retificar a sentença que passou

a ter a seguinte redação:

“
(...)
CONDENAR o réu no pagamento de indenização pelo uso, no valor de 1% do valor do contrato, a partir de 15/09/2006, acrescidos de correção monetário pelo IGPM (FGV) e juros de mora de 1% (um por cento), por mês de ocupação até a data da efetiva reintegração.”
(PJe ID 1316812, páginas 1-3).

As razões recursais de

SADI JOSÉ GRASSI
estão assentadas sob os seguintes argumentos:

-pleito indenizatório alcançado pela prescrição trienal;

-terno inicial da condenação à indenização de 1% do valor do contrato por mês de ocupação;

-forma de atualização alterada em sede de Declaratórios menos benéfica e

- contrato particular de compra e venda quitado.

E, ao final, requer o recebimento da Apelação Cível, que deseja seu conhecimento e provimento segundo argumentos eleitos.( PJe ID

1316813, páginas 1-19).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

1316815, páginas 2-9).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO-VISTA

Apelação Cível nº: 0002382-88.2011.8.14.0074
Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Vistor: Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Privado

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DA FORMA ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA APARÊNCIA. PAGAMENTOS REALIZADOS POR REPRESENTANTE LEGÍTIMO. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sadi José Grassi contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Antônio Martins, com fundamento no inadimplemento de contrato particular de compra e venda de imóvel rural, firmado em 06.05.2005. O imóvel, localizado no Município de Tailândia/PA, tinha como preço o equivalente a 84.000 Kg de gado, parcelados em três pagamentos. A sentença considerou válidas as cláusulas contratuais e imputou ao apelante a responsabilidade pelo inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a validade do contrato à luz da exigência de escritura pública para negócios envolvendo direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta salários-mínimos, conforme art. 108 do Código Civil;
(ii) avaliar a validade dos pagamentos realizados em desconformidade com a forma pactuada no contrato e por meio de terceiros;
(iii) analisar o cumprimento do ônus probatório pelas partes quanto aos fatos constitutivos e impeditivos do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato particular de compra e venda de imóvel com valor superior a trinta salários-mínimos, sem a formalização por escritura pública, viola o art. 108 do Código Civil, acarretando a nulidade do negócio jurídico.

Ainda que o contrato fosse considerado válido, o credor consentiu com o recebimento de prestações em forma diversa da pactuada, aceitando pagamento em dinheiro, nos termos do art. 356 do Código Civil, além de admitir a atuação de seu representante legal, configurando a aplicação da teoria da aparência.

As provas apresentadas indicam que pagamentos substanciais foram realizados, totalizando R$ 105.678,00, inclusive com quitação de dívidas do autor.

O autor não comprovou, de forma suficiente, os fatos constitutivos de seu direito, em descumprimento ao art. 373, I, do CPC/15, especialmente considerando a aceitação de formas alternativas de pagamento e a delegação de poderes a terceiros.

A teoria da aparência foi corretamente aplicada, reconhecendo-se a validade dos atos realizados por representante com poderes aparentes, em conformidade com precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Negócios jurídicos envolvendo direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta salários-mínimos exigem escritura pública para sua validade, conforme o art. 108 do Código Civil.

O credor pode consentir em receber prestação diversa da pactuada, nos termos do art. 356 do Código Civil, sem que isso configure inadimplemento.

A aplicação da teoria da aparência valida atos realizados de boa-fé por representantes aparentes do credor.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito do autor compete exclusivamente a ele, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 108, 356, 357; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 72750/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28.02.2013.

STJ, AgInt no AREsp 1078249/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05.09.2017.

TJGO, Apelação 0227308-78.2011.8.09.0175, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, julgado em 15.06.2018.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Alex Pinheiro Centeno:

Cuida-se de apelação cível interposta por Sadi José Grassi contra a sentença proferida em primeira instância, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Antônio Martins, relacionada à compra e venda firmada em 06.05.2005, de uma área de terras (então denominada Fazenda São Pedro) medindo 706,64 hs (setecentos e seus hectares, sessenta e quatro ares), localizada no Município de Tailândia (Rod. PA 150 Km. 128, Vicinal 09, Tailândia/PA).

A sentença (id nº 1316808) atacada considerou válidas as cláusulas contratuais que determinavam o pagamento das obrigações financeiras pactuadas entre as partes, imputando ao apelante a responsabilidade pelo inadimplemento alegado.

Por sua vez, a eminente Relatora do presente recurso expôs os fundamentos pelos quais entendeu que a sentença de primeira instância deveria ser mantida, ressaltando o cumprimento das formalidades contratuais e a ausência de elementos capazes de invalidar o ajuste firmado entre as partes.

Em análise percuciente, a Relatora observou que
o requerido não conseguiu demonstrar de maneira cabal o adimplemento do débito consubstanciado no contrato de compra e venda.

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida
sobre a questão central do recurso
, especialmente no que tange aos argumentos de defesa do apelante
quanto ao cumprimento das condições do contrato de compra e venda
.

Dos fundamentos do apelante (id nº 1316813)

O Sr. Sadi José Grassi, alega que houve descumprimento contratual por parte do apelado, Sr. Antônio Martins, além das questões de ordem preliminar, meritoriamente alega que o juízo ignorou que a avença foi assinada pelo filho do autor e seu representante legal, Sr. João Batista Martins, portador do RG número 9004842 - SSP/SP, a quem confere amplos poderes, gerais ilimitados constante na procuração registrada no livro nº 42, folhas 23, no cartório do Único Ofício Samuel Cruz, no Município de Tomé Açú.

Aduz que encontra-se equivocada a premissa de que inexiste promova da outorga de poderes aos filhos do ator afinal próprio contrato objeto da lide foi assinado por um dos filhos do ora apelado senhor João Batista Martins.

Reforçou ainda que além dos pagamentos efetuados o filho do autor o apelante também pagou a dívida entregando valores e produtos a terceiros conforme determinado pelo apelado tendo ainda quitado dívida trabalhista do autor recorrido relativa ao processo número 000340041200750801-2713 tramitou perante a segunda Vara do trabalho de Tucuruí.

Assim, requer a reforma da sentença para que sejam considerados os valores cobrados que, segundo ele, desobrigariam o pagamento integral conforme pactuado.

Da resposta do apelado - Contrarrazões (id nº 1316815)

Por outro lado, o apelado, Antônio Martins, argumenta que todas as suas alegações contidas na exordial foram provadas e que de outro vértice o apelante não provou único fato que poderia resultar na improcedência da demanda.

Sustenta que não houve o pagamento do preço avençado na compra e venda.

Afirma que apelação sequer consegue sustentar seriamente tese contrária às conclusões da sentença quanto ao ponto central do processo, ou seja, o ostensivo é comprovado o inadimplemento contratual se atendo a pontos secundários da discussão, sendo, portanto, desprovida de amparo legal a tese de cumprimento contratual.

Da Análise

Feita a contextualização do necessário, retomo a premissa jurídica que vislumbrei por ocasião de meu pedido de vista.

Inicialmente,
verificando-se que a avença foi firmada na forma
particular
, o caso demanda a observância de questão ordem pública, nos termos previstos no art. 108 do Código Civil:

"Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à
constituição
, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País."

Com efeito, o salário-mínimo vigente no ano de assinatura da avença (2005), alcançava o
quantum
de R$ 300,00 (trezentos reais), razão pela qual, reputa-se que o valor do imóvel em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), extrapolou o limite estatuído na lei, restrita à forma particular até 30 (trinta) salários-mínimos.

Dessa feita, desde logo, chama-se a atenção para a ausência de cumprimento de formalidade essencial ao negócio jurídico, que, obrigatoriamente, deveria ter sido firmado por via de escritura pública, fator que, afeta o plano da validade do contrato firmado entre as partes.

Em segundo plano, ainda que se tivesse por válida a relação contratual, em um esforço lógico-jurídico, importante seria destacar perante este colegiado elemento que reputo, de igual modo, fundamental ao exame do caso concreto, tratando-se da cláusula terceira do contrato particular de compra e venda, vinculado pelo autor no ID nº 1316798 que, traceja a seguinte previsão:

CLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento do referido valor transformado em (Kg) de gado, dá um total de (84.000 Kg) e parcelado em três vezes para as seguintes datas:

1º pagamento – 28.000Kg. para o dia 15 de setembro de 2005;

2º pagamento – 28.000Kg. para o dia 15 de março de 2006;

3º pagamento – 28.000Kg. para o dia 15 de setembro de 2006.

Nessa senda, insta sopesar que já na inicial, o próprio autor informou cumprimento de forma diversa do avençado, eis que na exordial de Id nº 1316798, página 3, terceiro parágrafo narrou o seguinte fato:

“(...) Esse valor deveria ter sido pago em 3 parcelas com vencimento 15/09/2005 15/03/2006 e 15/09/2006. Entretanto o comprador pagou apenas R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), por meio de duas transferências à conta bancária do requerente nos dias 19 e 20/10/2005 como indicadas no extrato anexo (doc. 03). (...)”

Dessa feita, verifica-se que o credor, em modos práticos, aceitou que o pagamento fosse realizado em dinheiro ao invés da forma prevista no contrato, isto é, em Kg de gado.

Sob esse enfoque, em que pese, nos casos em que se determina o preço da coisa dada em pagamento (art. 357 do C.C.), as relações entre as partes devam regular-se pelas normas do contrato de compra e venda, de acordo com o art. 356 do C.C., ao credor é concedida a faculdade de consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida, senão veja-se:

Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida.

Art. 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda.

Em terceiro plano, impende destacar ainda que o contrato de compra e venda de ID nº 1316798-PDF nº 13 foi assinado pelas seguintes partes:
João Batista Martins e Sadi José Grassi
.

Em seu preâmbulo, o contrato assim entabula anotação:

“(...) Pelo presente contrato particular de compra e venda que entre si fazem de comum acordo de lado o senhor Antônio Martins, brasileiro agropecuarista, casado, portador do RG número 7775432- SSP/SP e CPF número 1734676-4872, residente e domiciliado na chácara Bom Retiro cidade de São Pedro do Turvo – SP, ora diante denominado vendedor,
através de seu filho representante legal, senhor João Batista Martins
, portador do RG número 9004842-SSP/SP e CPF número 1777069-6291
a quem confere amplos gerais e ilimitados poderes constantes na procuração registrada no livro número 42, folhas número 23, do cartório de único ofício Samuel Cruz, no Município de Tomé-Açú
(...)”

Destaques não constantes do texto original

A anotação preambular do contrato, ainda que não consubstancie o inteiro e preciso teor da procuração pública passada do vendedor para o seu filho João Batista Martins, na qualidade de procurador, ao caso releva considerar que tal elemento consubstancia indício concreto e contundente,
data vênia,
de legitimidade da parte para figurar na avença, bem como legalidade para atuar em nome do vendedor.

Nesse cenário, com a
devida vênia
, estou convencido de que ao caso, haveria que se considerar a
teoria da aparência
, pela qual, segundo o entendimento firmado no âmbito do STJ, considera-se válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de legítimo representante do credor.

Com efeito, traz-se à colação os seguintes excertos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. CREDOR PUTATIVO. VALIDADE DOS PAGAMENTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
É válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante
. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, concluiu pela comprovação do pagamento realizado a credor putativo. Alterar
esse entendimento é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 72750 RS 2011/0186568-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/02/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2013)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1.
PAGAMENTO FEITO A CREDOR PUTATIVO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO DEVEDOR. ERRO ESCUSÁVEL.
SÚMULA 7 DO STJ. 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CPC/2015
. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal local asseverou que o erro no pagamento se deu de forma escusável e que o ora recorrido demonstrou boa-fé ao pagar a terceiro que detinha aparência de credor. 1.1. A par disso, verifica-se que a Corte originária não se distanciou do entendimento firmado por este Tribunal Superior quanto ao tema, visto que "é válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante"
(
AgRg no AREsp 72.750/RS
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013).

1.2. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda revolvimento do acervo fáticoprobatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. (...)”. (STJ,
AgInt no AREsp 1078249/DF
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 05/09/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO
DPVAT
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO PAGA A CREDOR PUTATIVO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. BOA-FÉ DA SEGURADORA. PAGAMENTO VÁLIDO. EXONERAÇÃO DA EMPRESA DE SEGUROS.
O pagamento realizado em outro processo judicial, portanto de boa-fé, ao credor putativo, desobriga o devedor, a teor do art.
309
do
Código Civil
.
APELO DESPROVIDO”. (TJGO, Ap. nº
5365988-85.2017.8.09.0097
, Rel. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 4ª Câmara Cível, DJe de 15/10/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA
DPVAT
. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VALORES PAGOS A CREDOR PUTATIVO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. BOA-FÉ
DA SEGURADORA. PAGAMENTO VÁLIDO. EXONERAÇÃO DA EMPRESA DE SEGUROS. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. No caso do seguro obrigatório
DPVAT
, são beneficiários da vítima de acidente de trânsito a esposa/companheira e os herdeiros da vítima, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um. 2. Na certidão de óbito não constou a existência de filhos, fato que levou a seguradora a pagar o valor total do seguro à mãe e à esposa do de cujus segurado. 3.
O pagamento realizado de boa-fé ao credor putativo desobriga o devedor, ao teor do art.
309
do
Código Civil
, boa-fé essa reconhecida pelo fato de que a seguradora desconhecia a existência de terceiro em condições de receber o seguro . 4. Com a reforma da sentença, mister a inversão dos ônus da sucumbência, em desfavor da parte autora, que deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ressaltando que, por ser beneficiária da justiça gratuita, deve ser observado o
§ 3º
do art.
98
, do
CPC
.5. É desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA”. (TJGO, Apelação (
CPC
)
0227308-78.2011.8.09.0175
, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 15/06/2018, DJe de 15/06/2018).

Dessa feita, destaco que na réplica (id nº 1316801), a parte apelada, reafirmou o recebimento tão somente do valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) e pontuou que nenhum dos pagamentos mencionados na contestação diziam respeito ao contrato de compra e venda da terra.

Acrescentou-se que o réu, ora apelante, também ajustou com a apelada o contrato particular de cria, recria e engorda de gado, acostando naquela oportunidade cópia do referido documento.

Assim, o quadro processual delineado pelas partes restou consubstanciado na discordância entre os valores que foram efetivamente quitados perante o vendedor, em seu nome e a terceiro em nome daquele, ponderando-se na contestação e impugnados na réplica, os seguintes haveres:

(i)

Valor em dinheiro – transferência via conta bancária (R$ 38.000,00);

(ii)

Pagamento de dívidas trabalhistas (R$ 47.000,00);

(iii)

Compra de gado (R$ 21.918,00);

(iv)

Aluguel de pasto para Tadeu José Martins (R$ 21.918,00);

(v)

Pagamento de dívidas na praça do Sr. João B. Martins (R$ 2.100,00);

(vi)

Acerto de dívidas do Sr. João B. Martins na Fazenda (R$ 3.000,00);

(vii)

Honorário de Advogado trabalhista (R$ 5.760,00);

Importa acrescentar que, na réplica a parte apelada elucidou que as dívidas trabalhistas teriam sido quitadas diretamente aos trabalhadores, sendo, tão somente impostas ao vendedor, porém, como parte do pagamento do segundo contrato avençado entre as partes, de cria e engorda de gado, não sendo relacionado à terra.

Nesse cenário, ao observar o preâmbulo do segundo contrato, verifica-se que, novamente, a avença foi firmada através do representante do Sr. Antônio Martins, seu filho, João Batista Martins.

Como bem pode se perceber, fosse o caso de se ter por válido o contrato, o quadro probatório formado nos autos conduziria aos pagamentos realizados por intermédio do Sr. João Batista Martins e aqueles destinados à subsídios trabalhistas, os quais somados com a transferência bancária inicial ao vendedor (R$ 38.000,00), alcançaria o importe de R$ 105.678,00 (cento e cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais).

Quanto às demais parcelas, prevalece dicotomia entre as alegações e equivalência entre os elementos de ponderação fato.

Dessa feita, estou convicto de que, nos termos do art. 373, I do CPC/15, em última análise, necessário seria reputar que o autor deixou de cumprir o ônus atribuído à sua incumbência, de comprovar, com efetividade, os fatos constitutivos de seu direito, principalmente, ao se ter em vista, que desde o nascedouro aceitou forma diversa de pagamento, assim como delegou poderes à terceiros para agir em seu nome, seja para a avença do negócio jurídico, seja para o recebimento de valores.

Com essas ponderações, firmo entendimento pela improcedência da ação originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e CONCEDO-LHE PROVIMENTO para, em reforma à sentença, julgar improcedente a ação ajuizada na origem, ressalvando que os autos denotam quitação parcial do contrato conforme parcelas declinadas na fundamentação, devendo os pagamentos realizados sem a devida autorização legal e representacional, assim como aqueles sem identificação, ser objeto de ação própria.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 15/01/2025